Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705594-98.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A APELADO: RAFAEL SOUSA MENESES, INSTITUTO MIDORI DE ENSINO CONTINUADO LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator